Tribunal: STM
Processo: 7000507-72.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pelo Ministério Público Militar em favor do ex-Cabo, investigado por lesão corporal culposa em ambiente militar. O pedido visa reformar decisão do Juiz Federal Substituto que indeferiu a homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com fundamento na Súmula 18 do STM e no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que fixou a tese da inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se o Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) pode ser aplicado subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar (CPPM), à luz do princípio da especialidade e da ausência de previsão expressa no sistema processual penal castrense. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Entendeu-se que a Justiça Militar da União possui sistema próprio de persecução penal, regido pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal (art. 30 do CPPM), e que o CPPM não é omisso a ponto de justificar a aplicação subsidiária do CPP. 4. Destacou-se que o art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não foi estendido à Justiça Militar, diferentemente do art. 16-A, incluído expressamente no CPPM, o que afasta a alegação de lacuna normativa. 5. Assentou-se que a aplicação do ANPP ao foro castrense representaria violação ao princípio da especialidade e à autonomia da Justiça Militar, contrariando a jurisprudência consolidada desta Corte e o entendimento vinculante fixado no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que reafirmou a inaplicabilidade tanto do ANPP quanto do sursis processual (art. 89 da Lei 9.099/1995) no âmbito militar. 6. Ressaltou-se, ainda, que o indeferimento do ANPP, pelo juízo de origem, foi devidamente fundamentado, não configurando ilegalidade ou cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e denegada, ante a inexistência de amparo legal para a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União. Tese de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) é inaplicável à Justiça Militar da União, em razão do princípio da especialidade e da inexistência de omissão no CPPM. 2. A tese firmada no IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000 possui eficácia vinculante e deve ser obrigatoriamente observada por todos os juízos e órgãos da Justiça Militar da União”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII, art. 142; CPP, art.28-A; CPPM, arts 3º, 16-A e 30; CPM, art. 9º, II; Lei 9.099/95, art. 89. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 130.552, Rel. Min. Moreira Alves; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.000, HC Nº 7000384-74.2025.7.00.0000/RJ; Súmula 18.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000507-72.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: JOAO VICTOR WOLPERT DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
7ª CJM - RECIFE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000507-72.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: JOAO VICTOR WOLPERT DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM -
RECIFE
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR.
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
HABEAS
CORPUS.
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)
NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INAPLICABILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pelo Ministério Público Militar em favor do ex-
Cabo, investigado por lesão corporal culposa em ambiente militar. O pedido
visa reformar decisão do Juiz Federal Substituto que indeferiu a homologação
de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com fundamento na Súmula 18
do STM e no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000457-17.2023.7.00.0000, que fixou a tese da inaplicabilidade do ANPP na
Justiça Militar da União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se o Acordo de Não Persecução Penal (art.
28-A do CPP) pode ser aplicado subsidiariamente ao Código de Processo Penal
Militar (CPPM), à luz do princípio da especialidade e da ausência de previsão
expressa no sistema processual penal castrense.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Entendeu-se que a Justiça Militar da União possui sistema próprio de
persecução penal, regido pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal (art.
30 do CPPM), e que o CPPM não é omisso a ponto de justificar a aplicação
subsidiária do CPP.
4. Destacou-se que o art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote
Anticrime), não foi estendido à Justiça Militar, diferentemente do art. 16-A,
incluído expressamente no CPPM, o que afasta a alegação de lacuna normativa.
5. Assentou-se que a aplicação do ANPP ao foro castrense representaria
violação ao princípio da especialidade e à autonomia da Justiça Militar,
contrariando a jurisprudência consolidada desta Corte e o entendimento
7000507-72.2025.7.00.0000
40001377562 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vinculante fixado no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que reafirmou a
inaplicabilidade tanto do ANPP quanto do sursis processual (art. 89 da Lei
9.099/1995) no âmbito militar.
6. Ressaltou-se, ainda, que o indeferimento do ANPP, pelo juízo de origem, foi
devidamente fundamentado, não configurando ilegalidade ou cerceamento de
defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada, ante a inexistência de amparo legal para a
aplicação do ANPP na Justiça Militar da União.
Tese de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP)
é inaplicável à Justiça Militar da União, em razão do princípio da especialidade
e da inexistência de omissão no CPPM. 2. A tese firmada no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 possui eficácia vinculante e deve ser obrigatoriamente
observada por todos os juízos e órgãos da Justiça Militar da União”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII, art. 142; CPP, art.28-
A; CPPM, arts 3º, 16-A e 30; CPM, art. 9º, II; Lei 9.099/95, art. 89.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 130.552, Rel. Min. Moreira Alves;
STM,
IRDR
nº
7000457-17.2023.7.00.000,
HC
Nº
7000384-
74.2025.7.00.0000/RJ; Súmula 18.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, por falta de
amparo legal.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra decisão do Juiz Federal Substituto da 7ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que, nos autos do IPM Nº 7000080-23.2023.7.04.0004, indeferiu a homologação do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado com o ex-Cabo JOÃO VICTOR
WOLPERT DA SILVA, ora paciente, investigado por lesão corporal culposa em ambiente
militar, nos autos do referido IPM.
7000507-72.2025.7.00.0000
40001377562 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Impetrante sustenta que o indeferimento da homologação do ANPP
fundamentado apenas na Súmula 18 do STM e no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
configura violação ao direito líquido e certo do investigado, podendo inclusive resultar em
nulidade processual (art. 467, “i”, do CPPM).
Sustenta o impetrante que a vedação abstrata do ANPP, na Justiça Militar da
União (JMU), carece de respaldo legal, uma vez que o instituto, previsto no art. 28-A do CPP,
seria aplicável, subsidiariamente, ao processo penal militar (art. 3º do CPPM), já sendo
adotado pelo próprio MPM, inclusive em benefício de militares.
O Impetrante aduz que a exclusão do ANPP, em razão da condição de militar do
autor, configura discriminação inconstitucional, instituindo um indevido “direito processual
penal do autor”. Ressaltando, ainda, que o Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu a
compatibilidade do ANPP com a JMU e que a Súmula 18 do STM viola o princípio da
legalidade estrita.
Por fim, o impetrante destacou que a justiça penal consensual garante maior
celeridade e efetividade, inclusive para a preservação da disciplina militar, mostrando-se
adequada ao modelo acusatório e à discricionariedade mitigada do MPM na persecução
penal.
Em 30/7/2025, durante o recesso do Tribunal, o Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, no exercício da presidência, na forma do inciso XVI do art. 6º e no
inciso I do art. 7º, ambos, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM),
determinou a remessa dos autos para este relator, considerando a inexistência de pedido de
liminar e a necessidade de adoção de medidas de urgência (Evento 7).
Em 31/7/2025, o Dr. EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO, Juiz Federal
Substituto da 7ª CJM, determinou que os autos do IPM Nº 7000080-23.2023.7.04.0004
permanecessem em cartório, até a conclusão do julgamento do presente HC e de eventual
recurso ordinário (IIPM, Eventos 65 e 67).
Em 15/8/2025, requisitei as informações de estilo à autoridade judiciária e
vistas à Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) para que se manifestasse, na condição
de custos legis (Evento 11).
Em 18/8/2025, foram prestadas as informações requisitadas pelo Juízo da 7ª
CJM, sustentando a legalidade da decisão de não homologação do ANPP (Evento, 15).
A PGJM, em parecer da lavra do Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pela possibilidade de aplicação do
ANPP na Justiça Militar da União, sustentando que a vedação apriorística do instituto
contraria a lei e a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, a PGJM manifestou-se pelo conhecimento e pela concessão da
ordem de HC, a fim de assegurar a avaliação do ANPP no caso concreto, sem que a
autoridade coatora negue sua homologação com base no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000; subsidiariamente, caso não prevaleça esse entendimento, pugnou para
que, ao menos, seja afastada a aplicação imediata da tese firmada no referido IRDR até o
7000507-72.2025.7.00.0000
40001377562 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

esgotamento da instância recursal, possibilitando à autoridade judicial analisar o acordo
firmado entre o Ministério Público Militar e o investigado, conforme as particularidades da
causa (Evento 19).
Em 25/8/2025, a DPU manifesta-se pela concessão da ordem de HC (Evento,
21).
Este é o Relatório.
VOTO
Restam presentes as condições de admissibilidade da ação constitucional, razão
pela qual deve ser conhecida.
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter ampliado o rol dos crimes militares, uma
vez que os crimes previstos na legislação penal, quando praticados nas circunstâncias
previstas no inciso II do art. 9º do CPM, passaram à Jurisdição da Justiça Militar da União
(JMU), o instituto do art. 28-A do CPP não tem incidência nesta Justiça Especializada.
As normas do processo penal comum só podem ser aplicadas no âmbito da
JMU em caso de omissão no CPPM, desde que não desvirtue a índole do processo penal
militar, em observância ao princípio da especialidade.
No caso, não há qualquer omissão no CPPM capaz de justificar a aplicação
subsidiária do processo penal comum, mesmo porque a índole do processo penal militar versa
sobre a manutenção dos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, tendo como
corolário o princípio da obrigatoriedade da ação penal militar (art. 30 do CPPM), em razão da
justa, necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime militar no âmbito das Forças
Armadas.
Ademais, por uma opção legislativa e de política criminal, a Lei nº 13.964, de
24/12/2019, somente fez previsão de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no
âmbito da Justiça Comum, ao introduzir o art. 28-A no Código de Processo Penal comum,
mantendo-se silente em relação ao CPPM.
Assim, se a Lei nº 13.964/2019 quisesse estabelecer a aplicação do ANPP no
âmbito da Justiça Militar da União o teria feito. Entretanto, essa não foi, e não é, a intenção
do legislador, uma vez que a aludida norma alterou o CPPM apenas, única e exclusivamente,
para lhe acrescer o art. 16-A e não para lhe acrescentar o art. 28-A.
Logo, o silêncio da lei processual penal militar e da própria Lei nº 13.964/2019,
quanto à aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, não é casual, mas
eloquente e proposital.
A aplicação do referido instituto na hipótese presente implicaria, ainda, em
hibridismo normativo, contrário à intenção do Poder Legislativo que elaborou a Lei nº
13.964/2019 e vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do
7000507-72.2025.7.00.0000
40001377562 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Superior Tribunal Militar, que impedem a mesclagem dos regimes processuais penais comum
e militar mediante seleção das partes mais benéficas de cada ordenamento.
Nesse sentido, conforme aduzido pelo saudoso Ministro Moreira Alves, em voto
proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 130.552, “só se aplica a analogia,
quando, na lei, haja lacuna, e não o que os alemães denominam 'silêncio eloquente'
(beredtsschwaigen), que é o silêncio que traduz que a hipótese contemplada é a única que se
aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí o emprego da analogia.".
O processo penal militar possui características essenciais como a celeridade e
uma maior rigidez, justificadas pela proteção da ultima ratio do Estado e pela natureza das
Forças Armadas. A aplicação do ANPP, nesse sentido, mostra-se incompatível com a índole
do processo penal militar, pois comprometeria a rigidez necessária para a manutenção da
hierarquia e da disciplina, bem como para a preservação material e principiológica das Forças
Armadas, as quais garantem a paz social e a soberania.
Ressalta-se que tal inaplicabilidade resta sumulada por este Superior Tribunal:
SÚMULA Nº 18 - (DJe N° 140, de 22.08.2022)
"O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".

Ademais, a matéria também foi tratada por esta Corte no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, em que
restou fixada a seguinte tese:
O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO NO
ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO.
Ao contrário do pretendido pela PGJM em seu parecer, o julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000 possui
eficácia imediata, e a tese fixada pela Corte Castrense deve ser obrigatoriamente seguida
pelos juízes e órgãos do próprio Tribunal a ela vinculados, criando um “precedente vinculante
local”, promovendo uniformidade e segurança jurídica que não é passível de mitigações.
Este Tribunal respeita e dá integral cumprimento às ordens emanadas pela
Suprema Corte. Entretanto, pronunciamentos de natureza subjetiva e destituídos de efeito
vinculante não possuem força impositiva sobre as instâncias inferiores, o que autoriza a
adoção de entendimento diverso.
O entendimento deste Superior Tribunal Militar contra a aplicação do ANPP,
especialmente, em relação aos acusados que ostentam a condição de militares da ativa,
mostra-se coerente e compatível com a necessidade de preservação da hierarquia e da
disciplina militares, bases fundantes e estruturantes das Forças Armadas, constitucionalizadas
nos termos do art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
7000507-72.2025.7.00.0000
40001377562 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As práticas de crimes militares, em especial praticados por militares da ativa e
da reserva, são merecedores de uma maior repressão penal, de modo a preservar a higidez da
coesão interna das Forças Armadas, não se mostrando razoável a aplicação de institutos de
negociação penal em relação a condutas ilícitas e penalmente tipificadas de militares.
Nesse sentido, não é despiciendo transcrever parte do Parecer do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, a se manifestar nos autos do HC Nº 7000384-74.2025.7.00.0000/RJ, de minha
relatoria, que bem expressa a relutância deste Tribunal Superior Militar, a mais antiga Corte
de Justiça deste país, em admitir a aplicação de institutos do “direito penal negociado”, tal
qual o ANPP, no âmbito da Justiça Militar da União:
Contudo, o ANPP não se aplica à Justiça Militar, tendo em vista o Princípio da
Especialidade. Além disso, é consabida a existência do silêncio eloquente do legislador
quando da elaboração da Lei nº 13.964/2019, ao não instituir o ANPP no âmbito da Justiça
Castrense como modelo negocial, visto que, se assim fosse sua vontade, teria integrado o
referido instituto nessa Justiça especializada.
Ademais, o CPM não prevê o sistema de penas alternativas, sendo totalmente infenso à
política criminal consensual, de modo que a aplicação desse instituto em tipos penais de sua
parte especial só é possível através de violação ao Princípio da Legalidade, importando o
sistema punitivo da parte geral do CPB.
O E. Superior Tribunal Militar, acertadamente, pacificou entendimento ‘pela inaplicabilidade
do referido instituto por meio do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência, verbis:
“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
De fato, essa Corte Castrense vem reafirmando o entendimento pela impossibilidade da
incidência do referido instituto à Justiça Militar, conforme os seguintes julgados:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO.
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DA
CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E
DENEGADA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
A Defesa pugnou, em medida liminar e no mérito, que os autos fossem remetidos à Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para pronunciar-se sobre o
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Indeferimento do pedido liminar,
sob o fundamento de que a medida acautelatória pretendida se confunde com o meritum
causae e por ausência de periculum in mora. No mérito, aplica-se o teor do Verbete nº 18 da
Súmula do Tribunal, que dispõe: “O art. 28 -A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”. O
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal Comum. Não é possível invocá -lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Ordem denegada. Decisão unânime. (STM - HABEAS
CORPUS CRIMINAL: 70002906320247000000, Relator: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, Data de Julgamento: 06/06/2024, Data de Publicação: 24/06/2024)
7000507-72.2025.7.00.0000
40001377562 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO. NÃO VINCULAÇÃO DO MPM.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE
Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Militar da União,
considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o oferecimento da denúncia
demonstra a ausência de interesse do MPM em firmar o acordo. Dessa forma, o pleito
defensivo encontra óbice intransponível nos princípios da obrigatoriedade e da
indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar. O preenchimento
dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura direito subjetivo do indiciado a
firmar o acordo de não persecução penal e também não vincula o órgão ministerial, tendo em
vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo membro da instituição, da utilidade do
instituto para reprovação e prevenção do crime. Não é possível invocar a aplicação
subsidiária do Código de Processo Penal comum se não existe omissão no Código de Processo
Penal Militar a ser suprida. Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (STM - HABEAS
CORPUS CRIMINAL: 70004716420247000000, Relator: CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/09/2024, Data de Publicação: 07/10/2024)
Ademais, em reforço ao Enunciado Sumular acima, essa Corte Superior de Justiça Militar, nos
autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
entendeu inaplicável o instituto do ANPP na Justiça Militar da União, tanto para civis quanto
para militares. Registre-se, o ANPP é privativo do Ministério Público, não se caracterizando
como um direito subjetivo do investigado/indiciado, bem como não se podendo ter a sua
análise abstrata indeferida de plano pelo magistrado, até porque, se houver indeferimento do
pleito, o recurso contra a decisão é interna corporis, tramitando perante a Câmara de
Coordenação e Revisão, a teor do artigo 28-A, § 14, do CPP comum.
Por derradeiro, caso se entendesse aplicável no âmbito castrense esse instituto absurdo, que
representa o ápice, data vênia, da desmoralização da repressão penal no país, além de
importar em escancarada ofensa ao princípio da legalidade, pois resulta na aplicação do
sistema punitivo comum para crime da parte especial do CPM, esta mesma infração no
âmbito comum, seria o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06, que, observem o absurdo, por ser
infração de menor potencial ofensivo, não permite o ANPP, tendo em vista a possibilidade de
transação penal, conforme dispõe o inciso I, do § 2º, do art. 28-A, CPP. O que dizer então
para o mesmo crime de porte de entorpecente para uso próprio, que ataca frontalmente a
disciplina militar como qualquer crime da parte especial do CPM?
Mais uma vez repetimos, não existe nenhum dispositivo do CPM que autorize política
criminal consensual da forma como o CPB prevê em sede de penas restritivas de direitos.
Observe - se que as disposições do artigo 28 do CPP remetem às hipóteses dessas
modalidades de penas alternativas, sistema inexistente no CPM, justamente porque tutela
valores que entendem inegociáveis.
TRATA-SE DE ESCANCARADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA PARTE
DA PENA. Mais do que isso, é ataque à estrutura militar. A JMU nunca aquiesceu com ofensa
ao princípio da legalidade, é o máximo de ataque à ordem jurídica em termos de ativismo
judicial que já se viu.
Posto isso, somos de parecer que o pedido liminar encartado no writ seja indeferido, bem
como que, no mérito, seja denegada a ordem pleiteada por absoluta falta de amparo legal.
Dessa forma, não se evidencia nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na
Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que
indeferiu o pedido de homologação do ANPP.
7000507-72.2025.7.00.0000
40001377562 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de HC por
falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377562v3 e do código CRC bfa2ce51.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 07/11/2025, às 18:21:46
7000507-72.2025.7.00.0000
40001377562 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR